Tribunal: TJMT
Processo: 1003440-72.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Mandado de Segurança no 1003440-72.2021.8.11.0000
Impetrantes: THIAGO ANTÔNIO MENDES PASSARELI SEVERINO
PATRICIA MENDES PASSARELI AMORIM
EDSON MENDES MARTINS JUNIOR
SANDRO LUCIO FERNANDES DA SILVA
ATILIO NETO DA SILVA
ANDRÉ LUIS CARREIRA MENDES
Impetrados: SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO – SEGES
PRESIDENTE DO MTPREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
DECISÃO MONOCRÁTICA
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL –MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA – MILITARES – AUTORIDADE COMPETENTE – DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV – ARTIGO 2o, INCISOS I E IV, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 560/2014 – SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO –ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA DE OFÍCIO – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA.
Ausente ato concreto praticado pelo Secretário de Estado de Gestão, autoridade que não tem competência para gerir o regime previdenciário da categoria dos militares, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam, com extinção da ação mandamental em relação a ele, e o consequente declínio da competência para o Juízo de Primeiro Grau, para análise da impetração, quanto à outra autoridade coatora indicada.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por THIAGO ANTÔNIO MENDES PASSARELI SEVERINO, PATRICIA MENDES PASSARELI AMORIM, EDSON MENDES MARTINS JUNIOR, SANDRO LUCIO FERNANDES DA SILVA, ATILIO NETO DA SILVA e ANDRÉ LUIS CARREIRA MENDES, contra ato indigitado de coator do EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO – SEGES e do PRESIDENTE DO MTPREV – MATO GROSSO PREVIDÊNCIA, consistente na majoração da alíquota do desconto previdenciário dos proventos de 9,5% para 14% a partir de 1o/06/2020.
Afirmam que, por meio do Ofício n. 267/2020/GFP/COMA/DIPREV de 03/06/2002, enviado ao Coordenador do Sistema Estadual de Administração de Pessoas da SEGES, os Impetrados determinaram a parametrização do sistema de folha de pagamento e o aumento da alíquota para 14%, a partir de 01/06/2020.
Sustentam a ilegalidade e arbitrariedade do referido ato administrativo, pois desrespeita o artigo 2o, §7o, da Lei Complementar n. 202/2004, c/c artigo 24-C do Dec-Lei Federal n. 667/1969 e artigo 24 da Lei Federal n. 13.954/2019, que fixa alíquota dos militares estaduais em 9,5%, equivalente à dos militares das Forças Armadas.
Aduzem que o Governo de Mato Grosso ajuizou, perante o Supremo Tribunal Federal, a Ação Civil Originária 3396/DF, questionando a alíquota dos militares estaduais, tendo sido concedida liminar em 19/05/2020, ocasião em que o Ministro Alexandre de Moraes determinou que a União se abstivesse apenas de aplicar ao Estado qualquer sanção prevista no artigo 7o da Lei 9.717/98.
Afirmam que os Impetrados interpretaram, equivocadamente, que a referida decisão teria retirado a eficácia e vigência do artigo 24-C do Dec-Lei Federal n. 667/1969, pelo que estariam autorizados pelo §8o do art. 2o da LC Estadual n. 202/2004, a aplicar, aos militares, a alíquota de 14% prevista para os servidores civis.
Sustentam que, em embargos de declaração, o Ministro Alexandre de Moraes afirmou expressamente que não tirou a eficácia do artigo 2o, §7o, da LC-MT 202/2004, devendo, portanto, ser mantida a alíquota anterior, de 9,5%.
Esclarecem que, em decorrência de lei federal (artigo 25, inciso III, da Lei n. 13.954/2019 c/c artigo 24-E do Decreto-Lei n. 667/1969), os militares estaduais passaram a ser beneficiados com sistema de proteção social diverso da previdência social, o que implica suspensão da eficácia da norma específica estadual.
Alegam que, a despeito disso, o Estado de Mato Grosso promulgou, em 19/02/2020, a Lei Complementar no 654/2020, que alterou a Lei Complementar Estadual no 202/2004, majorando a alíquota da contribuição previdenciária dos militares.
Afirma que a Emenda Constitucional no 103/2019 alterou o artigo 22, XXI, da Constituição Federal e inseriu nas regras de competência privativa da União, a iniciativa de projetos de lei que tratem da inatividade e pensão dos polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.
Alega que a Associação dos Oficiais da Policia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, no Mandado de Segurança coletivo no 1013270-96.2020.8.11.0000, obteve tutela de urgência para impedir a aplicação da alíquota prevista para os servidores civis, razão pela qual, por isonomia, deve ser aplicado o mesmo entendimento.
Pugna pelo reconhecimento da conexão entre os Mandados de Segurança, e, por fim, requer a concessão da liminar para determinar que os Impetrados se abstenham de aplicar o percentual de 14% a título de contribuição previdenciária, mantendo-se, até ulterior decisão, o percentual de 9,5%
É o relatório.
Decido.
Como visto, Thiago Antônio Mendes Passareli Severino, Patrícia Mendes Passareli Amorim, Edson Mendes Martins Junior, Sandro Lúcio Fernandes Da Silva, Atílio Neto da Silva e André Luis Carreira Mendes impetraram a presente ação constitucional contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Diretor Presidente do MTPREV e ao Secretário de Gestão do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na determinação de majoração da alíquota de contribuição previdenciária da categoria dos militares de 9,5% para 14%.
Pois bem. Sabe-se que o Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, dirigido contra ato concreto, praticado por autoridade, ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições do Poder Público, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.
In casu, da análise dos autos não vislumbro qualquer ato concreto praticado pelo Secretário de Gestão do Estado de Mato Grosso, apontado como autoridade coatora, que tenha violado, ou ameaçado de lesão, o direito líquido e certo dos Impetrantes.
Na verdade, o ato descrito como coator foi praticado pelo Diretor Presidente do MTPREV, como se vê do documento anexado aos autos (id. 78192492).
Além disso, a competência para gerir o regime previdenciário dos militares aposentados, e, consequentemente, aplicar a legislação pertinente à espécie, é do Diretor Presidente do MTPREV, conforme estabelece o artigo 2o, incisos I e IV, da Lei Complementar Estadual n. 560/2014. Confira-se:
Art. 2o- A MTPREV, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, tem por competência:
(...)
I - a gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos;
(...)
IV - a arrecadação dos recursos e cobrança das contribuições necessárias ao custeio do RPPS/MT.
Nesse contexto, tem-se configurada a ilegitimidade passiva ad causam do Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso, de sorte que a extinção da ação mandamental, em relação a esse Impetrado, torna-se medida impositiva.
Quanto à outra autoridade Impetrada, qual seja, o Diretor Presidente do MTPREV, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo é incompetente para processar e julgar, originariamente, o Mandado de Segurança, em que ela figure como parte, uma vez que não há falar no foro por prerrogativa de função, previsto no art. 96, inciso I, alínea ‘g’, da Constituição Estadual.
Por essas razões, conclui-se, doravante, que a competência, para processar e julgar a presente ação mandamental, é do Juízo de Primeiro Grau.
Ante o exposto, configurada a ilegitimidade passiva ad causam, extingo o presente mandamus em face do Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso, nos termos dos artigos 330, inciso II e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e do artigo 10 da Lei no 12.016/2009.
De outro giro, diante da incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça para processar e julgar o mandado de segurança, na condição de juízo originário, quanto ao ato da competência do Diretor Presidente do MTPREV, que não detém foro por prerrogativa de função, declino da competência, nos termos do artigo 51, XLIX, do RITJ/MT c/c artigo 46 do CPC/2015, e determino a remessa do feito ao Juízo de Primeiro Grau, para que seja, regularmente, distribuído.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de março de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.